Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-19.2020.8.11.0111
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000242-19.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OLIVIO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 442.025.801-25 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), OLIVIO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 442.025.801-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. FLORESTA AMAZÔNICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DANO MATERIAL RESIDUAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de particular, em razão da supressão não autorizada de 33,54 hectares de floresta amazônica nativa no imóvel rural “Sítio Divisa III”, localizado no Município de Matupá/MT, com base em autos de infração lavrados pelo IBAMA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao Réu obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), além de determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação: o Réu visando afastar a obrigação de fazer; o Ministério Público pleiteando a integral procedência da demanda, com a condenação também ao pagamento de danos morais coletivos e materiais residuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) impede a exigibilidade da obrigação de apresentar o PRAD; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por dano moral coletivo decorrente do desmatamento ilegal em área de floresta amazônica; (
iii
) determinar se é cabível a condenação por danos materiais residuais no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A alegação de inexistência de CAR não é comprovada por documentação idônea, limitando-se o Apelante a invocar pendência administrativa sem respaldo fático nos autos, razão pela qual não se afasta a obrigação de fazer imposta pela sentença.

4. A inexistência de registro no SIMCAR, comprovada pelo Ministério Público, confirma a ausência de regularização ambiental do imóvel, o que reforça a imposição da obrigação de recompor a área degradada.

5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação entre obrigação de fazer e indenizações pecuniárias, inclusive por dano moral coletivo, em atenção ao princípio da reparação integral previsto no art. 225, § 3o, da CF/1988.

6. A destruição de 33,54 hectares de floresta amazônica nativa, reconhecida por laudo pericial e auto de infração do IBAMA, enseja lesão imaterial à coletividade, presumida
in
re

ipsa
, pela
intolerabilidade
do dano ecológico e seu impacto difuso, conforme entendimento firmado no REsp 2.200.069-MT (STJ).

7. A degradação ambiental na Amazônia tem efeitos prolongados e globais, comprometendo a biodiversidade, o ciclo hidrológico e o equilíbrio climático, o que justifica a fixação de indenização por dano moral coletivo em R$ 50.000,00.

8. Não é cabível a condenação por dano material residual quando a recomposição ambiental da área degradada é tecnicamente viável, como atestado pelo IBAMA, afastando-se a existência de dano patrimonial permanente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de validação do Cadastro Ambiental Rural pelo poder público não foi devidamente comprovada, de forma que a obrigação do infrator ambiental de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada permanece hígida.

A destruição não autorizada de floresta nativa amazônica enseja a condenação por dano moral coletivo, presumido
in
re

ipsa
, diante da
intolerabilidade
e gravidade da lesão ambiental.

É indevida a condenação por dano material residual quando a recomposição ambiental é tecnicamente viável, conforme atestado por órgão ambiental competente.

___________________

Dispositivos relevantes ci
tado
s
: CF/1988,
arts
. 225, caput, §
§ 3o
e 4o; CPC,
arts
. 487, I, 536, §1o e 537; Lei n. 6.938/1981, art. 14; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.200.069-MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; STJ, REsp 1.940.030-SP, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1001352-20.2020.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,

interposto
s

por Olívio Ferreira de Andrade e
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Matupá
, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando o Requerido à recomposição da área degradada, por meio da apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Olívio Ferreira de Andrade, em seu Apelo, alega a impossibilidade da apresentação e execução do PRAD, tendo em vista que não possui Cadastro Ambiental Rural (CAR) em s
ua propriedade
.

Aduz que a obrigação de fazer é inexequível em razão do óbice imputável à
administração pública.

Com tais razões, requer o provimento do
Recurso interposto
, a fim de suspender a obrigação de fazer
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id.
273731882.

O Ministério Público do Estado, por sua vez, argumenta a
necessidade de condenação da parte Apelada ao pagamento de dano moral coletivo e dano material residual,
tendo em vista a necessidade de reparar integralmente os danos ambientais causados.

Aponta a possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer, não fazer e pedidos indenizatórios.

Forte em tais razões, requer o provimento do Apelo, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes
integralmente
.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido no id. 273731892.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra do
Procurador
Cristiano
Felipini
, opinou pelo
des
provimento do recurso interposto
por Olívio Ferreira de Andrade, e pelo provimento do Apelo interposto pelo
Parquet

(id. 28
0907355
).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Olívio Ferreira de Andrade e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Requerido à recomposição da área degradada, por meio da apresentação do PRAD.

Extrai-se dos autos que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo
Parquet
em desfavor de
Olívio Ferreira de Andrade,

sustentando que
o Apela
do
destruiu 33,54 (trinta e três vírgula cinquenta e quatro) hectares de floresta nativa amazônica, sem autorização do órgão competente, no Sítio Divisa III, localizado no Município de Matupá/MT.

O fato resultou na lavratura do Auto de Infração Ambiental n.
o

9145191/2019
e no embargo administrativo correspondente, n.
o

832761/2019
, ambos lavrados pel
o

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).

Pugnou, com base no princípio da reparação integral, a condenação do

Re
querido
ao ressarcimento dos danos ambientais materiais e morais coletivos, além da obrigação de reparar
in natura
a área degradada.

A part
e
Ré

apresentou impugnação.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente:

a) DETERMINO que a parte Ré recomponha a área degradada. com a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ao IBAMA, no prazo de 90 dias, cujo projeto deverá ser executado no prazo de 30 dias, após a aprovação, juntando aos autos os respectivos protocolos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Prazo: 90 dias (CPC,
arts
. 536, § 1o, e 537).

a.1) CONCEDO a tutela de urgência para atribuir eficácia imediata ao item “a” do dispositivo. Prazo para cumprimento: 90 dias, a contar da intimação desta sentença.

b) CONDENO a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ,
EAREsp
n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018,
DJe
de 21/8/2018).

c) DETERMINO que a presente ação seja anotada na matrícula do imóvel autuado, ali permanecendo até o cumprimento integral da sentença.

Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil)
.

Do
decisum
, a
mbas as partes

avi
aram Recurso de Apelação Cível
, o
s
qua
is
se passa à análise.

Do Apelo interposto por Olívio Ferreira de Andrade.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a necessidade de apresentação de PRAD pelo Apelante, diante da alegação de pendência d
a
validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) em sua propriedade rural.

A par dos argumentos recursais, estou convencido que
a tese do Apelante não merece prosperar.

Isto porque

não se extrai dos autos quaisquer comprovações acerca da ausência de validação do CAR pela autoridade administrativa competente.

O argumento novo trazido pelo Recorrente está desprovido de quaisquer indícios de veracidade, visto que se limita a alegar a pendência de validação do CAR na seara
administrativa
, sem trazer qualquer indício de verossimilhança do argumento recursal.

Por outro lado, o Recorrido junta no bojo da peça de contrarrazões (id. 273731882 dos presentes autos) documento comprobatório da inexistência de cadastro do Apelado no

sistema SIMCAR.

Nesse sentido, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA FORA DA RESERVA LEGAL — INFRAÇÃO AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL — POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER.

DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRIME AMBIENTAL — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

Ausente prova documental a demonstrar a regularidade do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada – PRADA, não se apresenta admissível afastar as obrigações de fazer e de não fazer impostas ao infrator, em caráter liminar, com a finalidade de fazer cessar a infração administrativa.

Presente a possibilidade de o proprietário ou possuidor do bem imóvel rural em proceder ao desmate de vegetação natural fora da área de reserva legal, desde que autorizado a fazê-lo, não é possível decretar a indisponibilidade de bens do infrator para assegurar eventual reparação do dano causado ao meio ambiente, visto que a infração administrativa não se confunde com o crime ambiental para fim de apuração de
dano
ao meio ambiente.

Recurso provido em parte.

(N.U 1000747-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto, sem maiores delongas, o Recurso de Apelação Cível interposto por Olívio Ferreira de Andrade não comporta provimento.

Do Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Primeiramente, anoto que se verifica dos autos que os documentos juntados pelo A
pelante
motivaram a
parcial
procedência de demanda e, via de consequência, a condenação
à
reparação da degradação ambiental.

Conforme consta no Auto de Infração n.
o

9145191/2019
, foi devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental em testilha, causado pelo desmate de área de
floresta nativa, objeto de especial preservação
, no imóvel rural denominado
“
Sítio Divisa III
”
, de propriedade do Apelado.

Quando do ajuizamento da
petição
inicial, o Ministério Público
juntou
: i)
auto de infração;
ii
) termo de embargo/interdição;
iii
)
notificação;

iv
)
relatório de apuração de infrações administrativas ambientais
(id.
2
773730886
).

Do laudo pericial, extrai-se que restou comprovado o desmate de
33,54
hectares de área
objeto de especi
al
preservação
, sem autorização da autoridade/órgão competente.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator
, ora Apelado,
por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação
.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera
extrapatrimonial
de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção
,
o Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
, por meio do Informativo
de Jurisprudência n.o
851
,
entende que “a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de

danmu
m
in

r
e

ips
a
, vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva
”
.

Nas razões de decidir,
a Min
istra
Regina Helena Costa, relatora do recente julgado, fez constar nos seguintes moldes:

O cerne da presente controvérsia reside em definir se a supressão de vegetação nativa situada na Amazônia Legal, à revelia de autorização dos órgãos competentes, permite a condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos morais ambientais.

O art. 225, § 4o da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional.

Em consonância com a referida norma Constitucional, a utilização de áreas situadas na Floresta Amazônica sem a observância do dever de proteção ao meio ambiente e em contrariedade às normas legais e regulamentares, especialmente a supressão de espécimes nativas com impedimento ou embaraço à regeneração da flora, implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

Diga-se, por oportuno, que o meio ambiente hígido e equilibrado é compreendido como um direito fundamental cuja titularidade é transindividual. Por essa razão, a despeito da relevante e necessária recomposição de lesões ecológicas materiais, não se pode perder de vista, à luz do princípio da reparação integral, a imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente sob a perspectiva imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas, a exemplo dos danos morais coletivos em sentido amplo e dos danos sociais.

Em verdade, a existência de violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que evidenciada a
intolerabilidade
do dano, por atentar, por exemplo, contra processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica e objetivamente identificáveis, presumindo-se, nessa hipótese, o vilipêndio in
re

ipsa
ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Dessarte, não obstante seja inadequado considerar presente lesão ecológica difusa e extrapatrimonial tão somente em virtude do descumprimento da legislação ambiental - exigindo-se, ao revés, a
intolerabildade
do dano à natureza -, sua constatação deve ser apreciada de maneira objetiva e tomando por parâmetro avaliação conjuntural de ações ou omissões singulares, sendo presumida a lesão imaterial sempre que as condutas ilícitas, consideradas em sua totalidade, afetem processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica.

No Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial estabeleceu que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado, sendo aferíveis, de maneira objetiva e in
re

ipsa
, quando averiguada lesão intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

Nesse contexto, o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental avulta como corolário do princípio da reparação integral, de modo a recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e, ainda, para preservar a sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

Assim, não obstante o descumprimento da legislação ambiental não seja o suficiente, por si só, para ensejar perquirição de danos imateriais difusos, a constatação de ofensas concretas ao meio ambiente - e, em especial, quando atingidos os biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4o, da Constituição da República, com diminuta tolerância à sua descaracterização - induz a existência de abalos inaceitáveis e injustificáveis a bem jurídico de natureza fundamental, rendendo ensejo, por conseguinte, à presunção do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o evento danoso - analisado, repise-se, sob o aspecto holístico e conjuntural, para além da mera averiguação individualizada -, inclusive mediante a distribuição pro natura do ônus probatório, consoante retratado no enunciado da Súmula n. 618/STJ.

Além disso, é impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

Portanto, não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos (por exemplo a angústia e o sofrimento experimentado por indivíduos de uma coletividade), uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
- vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva, sendo prescindível averiguações outras -, cuja verificação deflui de ofensa intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

(REsp 2.200.069-MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 21/5/2025).

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado,
motivo
por que
o Apelo comporta provimento
, neste ponto
.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado na espécie.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmat
amento
, sem autorização do órgão competente, de
33,54
hectares de
floresta nativa do bioma Amazônia,
área
objeto de especial preservação.

É de conhecimento geral que a recuperação da floresta amazônica apresenta elevado grau de complexidade e dificuldade em relação a outros biomas, uma vez que demanda um tempo significativamente maior para a sucessão florestal.

Diante da degradação, a floresta amazônica sofre perda relevante de produtividade, alterações no regime hidrológico (especialmente em razão das bacias hidrográficas situadas em sua extensão), além de provocar perda de biodiversidade em escala
mundi
al.

(
FEARNSIDE, Philip M. Destruição e conservação da floresta amazônica. Manaus: Editora do INPA, 2022. p. 35
).

C
umpre salientar que, sob a perspectiva global, a degradação da Amazônia implica a liberação de expressivas quantidades de carbono anteriormente armazenado em sua biomassa, contribuindo de modo substancial para o agravamento do efeito estufa e para o aquecimento global
.

Ressalte-se que a biodiversidade amazônica é funcionalmente interdependente, de modo que a ausência de espécies-chave, tais como dispersores de sementes, polinizadores e organismos do solo, compromete a resiliência do ecossistema.

Dessa forma, a regeneração de área de floresta amazônica objeto de desmatamento ilegal, quando viável, pode demandar séculos para que se restaurem, ainda que minimamente, sua estrutura e seu funcionamento originais.

Diante dessas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de ind
enização por dano moral coletivo deve guardar correspondência com o dano ambiental causado, motivo pelo qual fixo o valor da indenização em
R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais).

Por fim, passo à análise quanto
ao cabimento de danos material residuais na hipótese.

Cumpre esclarecer que
a jurisprudência pátria, bem como a doutrina contemporânea, reconhece
duas espécies de danos materiais decorrentes do dano ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano material residual deve ser arbitrado pelo magistrado quando não for possível a recuperação da área degradada, ou quando não cumprida a obrigação de fazer, consistente na apresentação do PRAD.

Por sua vez, o dano material intercorrente decorre do lapso temporal durante o qual a área permaneceu desmatada, tendo como termo inicial a data da ocorrência do dano e, como termo final, a data da efetiva recuperação da área degradada.

C
olaciono entendimento paradigmático proferido pel
o STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2022) (grifos nossos).

Contudo, no caso, o Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, elaborado pelo IBAMA, aponta a possibilidade de recuperação da área degradada, sob os seguintes argumentos:

É possível a recuperação do dano. Pois, foram preservados indivíduos arbóreos e a área afetada ainda possui um bom banco de sementes viáveis. Pois, embora danificada não foi convertida para outro uso. Existe floresta adjacente a área desmatada, verificando-se condições para regeneração natural da floresta pelo simples isolamento da área.

Não há, portanto, dano a ser indenizado. Ademais, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento.

Neste sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça
:

EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado (CPC, art. 373, I
).
Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20 .2020.8.11.0025, Relator.: Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Diante deste panorama, o recurso interposto pelo
Parquet
comporta parcial provimento, a fim de condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Forte nessas razões, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Olívio Ferreira de Andrade, e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar o Apelado ao pagamento de R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais)
, a título de dano moral coletivo
.

Quanto à incidência dos juros moratórios, estes deverão ser calculados pela Taxa Selic, a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A correção monetária deverá observar a variação do IPCA até a data do arbitramento, momento a partir do qual passará a incidir também a correção monetária, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025